Tribunal: TJMT
Processo: 1028596-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028596-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.845.941-52 (APELANTE), MICHEL EDUARDO LOPES IBRAHIM - CPF: 050.784.591-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BRUNO MAMEDE JANKOSWSKY - CPF: 713.727.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR VIDEOCHAMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

2.. A parte autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, sustentando a ocorrência de descontos indevidos. A instituição financeira apresentou contestação acompanhada de documentos destinados a comprovar a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

3.. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) verificar se há configuração de dano moral decorrente dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário; e (iii) examinar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4.. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5.. A instituição financeira demonstrou satisfatoriamente a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão assinado, comprovante de transferência bancária em favor da parte autora, faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito consignado e gravação de videochamada na qual o contratante confirma a adesão ao serviço e o recebimento do valor disponibilizado.

6.. A utilização do cartão para realização de compras, aliada à confirmação da contratação durante atendimento por videochamada, evidencia manifestação válida de vontade e afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual.

7.. Uma vez comprovada a regularidade da contratação, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário decorrem de obrigação contratual regularmente assumida, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

8.. A alegação categórica de desconhecimento da contratação, em contraste com o conjunto probatório que demonstra a adesão e a utilização do serviço, caracteriza alteração da verdade dos fatos, conduta que se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9.. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A comprovação da contratação de cartão de crédito consignado mediante apresentação de termo de adesão, comprovante de transferência de valores, registros de utilização do cartão e confirmação da contratação por meio de videochamada afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há configuração de dano moral decorrente dos descontos realizados em benefício previdenciário. 3. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos quando a parte nega contratação comprovadamente realizada e utilizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC/2015, arts. 80, II, 81, 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação no 1000587-41.2024.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
CÉLIO ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n. 1028596-48.2024.8.11.0003 ajuizado em desfavor de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 349826376), o apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que as telas sistêmicas apresentadas pelo banco são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a existência de contrato válido.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o juízo a quo inverteu o raciocínio probatório ao exigir que o consumidor provasse fato negativo, ou seja, que não contratou o serviço, o que seria juridicamente impossível.

Afirma que:
"Não bastasse isso, elas não comprovam o consentimento, não demonstram que o consumidor recebeu valores, e tampouco possibilitam verificar se houve fraude ou erro operacional. Em vez de exigir prova idônea do banco, o juízo a quo inverteu o raciocínio e acabou impondo ao consumidor o ônus absurdo de provar que não contratou, o que importa exigir prova negativa, juridicamente impossível, ferindo o art. 373 do CPC e o art. 6o, VIII, do CDC."

Sustenta ainda que, sendo beneficiário do BPC-LOAS, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, e que qualquer cobrança que exceda o limite legal lhe gera grande prejuízo de ordem moral. Defende que as cobranças indevidas geram dano moral presumido (
in re ipsa
).

Por fim, questiona a condenação por litigância de má-fé, alegando que não praticou qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo exercido regularmente seu direito constitucional de ação. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a reforma e exclusão da condenação por litigância de má-fé, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Mostra-se desnecessário o recolhimento do preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se verifica do documento identificado sob o ID 350513395.

Em contrarrazões (ID 349826378), o BANCO BMG S.A. alega que o recurso deve ser desprovido, sustentando a inequívoca ciência do apelante acerca do produto contratado. Argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente firmado pelo autor, que tinha plena ciência do produto adquirido, tendo inclusive utilizado o cartão para solicitar saque por meio do saldo disponível.

O banco apelado sustenta que tanto a contratação do cartão quanto o saque autorizado tiveram suas operações confirmadas por meio de videochamada, onde foram reiteradas as características do produto, tendo o autor manifestado ciência e confirmado a realização do saque. Junta link de acesso à gravação e transcreve trecho do diálogo:
"Atendente do banco (02:12): - Com o cartão de crédito consignado o senhor pode fazer compras onde quiser, pode pegar dinheiro do limite e tem descontos em remédios nas drogarias São Paulo e Pacheco. Nesse cartão que o senhor está contratando o valor mínimo é descontado no seu benefício e o restante o senhor pode pagar no aplicativo do seu banco, agências bancárias ou casas lotéricas. Recomendamos o pagamento do valor restante sempre em dia para não gerar juros adicionais. Até aqui tudo bem Sr. Célio? O senhor confirma a contratação do cartão de crédito consignado com previsão de entrega no seu endereço em até 15 dias? Autor (02:57): - Sim, confirmo! Atendente do banco (02:59): - O senhor também pediu o valor de R$ 1565,00 do limite desse cartão que vai cair direto na sua conta. O senhor confirma? Autor (03:11): Confirmo!"

Argumenta ainda que o apelante efetuou diversas compras com o cartão, conforme demonstrado nas faturas anexadas aos autos, o que comprovaria o conhecimento da contratação. Defende a inexistência de indébito e consequente impossibilidade de restituição na forma simples ou em dobro, bem como a inexistência de danos morais, por se tratar de contrato legitimamente firmado entre as partes.

Por fim, requer a manutenção da multa por litigância de má-fé, sustentando que o apelante ingressou com a demanda ciente do contrato celebrado e do qual se beneficiou, buscando movimentar o aparato judicial para obter vantagem indevida. Subsidiariamente, na hipótese de reforma do julgado, requer a compensação dos valores recebidos pelo apelante, com fulcro no art. 182 do Código Civil, para evitar enriquecimento ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
CÉLIO ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n. 1028596-48.2024.8.11.0003 ajuizado em desfavor de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor por litigância de má-fé.

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, e dispensado de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória alegando que, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, percebeu a ocorrência de descontos referentes a empréstimo consignado que nunca requereu, desconhecendo qualquer vínculo com o réu. Sustentou que a contratação teria sido realizada sem sua anuência, requerendo a procedência da ação com a condenação do réu em danos materiais e morais.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sendo deferido o pedido de assistência judiciária. Devidamente citado, o banco réu contestou o pedido, juntando documentos para comprovar a regularidade da contratação, incluindo telas sistêmicas e comprovante de transferência bancária.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a documentação trazida pelo banco requerido era suficiente para comprovar a existência da relação contratual, não havendo provas de vício de consentimento. Além disso, condenou o autor por litigância de má-fé, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa.

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por CELIO ALVES DOS SANTOS, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central submetida à apreciação deste recurso consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pelo banco apelado são suficientes para demonstrar a existência de relação contratual válida entre as partes, bem como se houve indevida inversão do ônus da prova, se estão presentes os pressupostos necessários à configuração de dano moral indenizável e, ainda, se é juridicamente cabível a condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica submetida à apreciação destes autos possui inequívoca natureza consumerista, razão pela qual se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o apelante enquadra-se no conceito legal de consumidor delineado no art. 2o do referido diploma, ao passo que a instituição financeira apelada se qualifica como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do mesmo estatuto normativo.

Nesse contexto, incidem na hipótese os princípios que regem as relações de consumo, notadamente os da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, além da possibilidade de inversão do ônus da
prova
em favor do consumidor, quando evidenciada sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações deduzidas em juízo, conforme expressamente autoriza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, considerando a alegação do apelante no sentido de que não contratou o serviço de cartão de crédito consignado, incumbia à instituição financeira apelada, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência de relação contratual válida entre as partes.

Com efeito, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Todavia, nas relações de consumo, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus probatório quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando evidenciada sua hipossuficiência técnica ou econômica.

Nessa perspectiva, diante da alegação de desconhecimento da contratação,
mostrou-se acertada a determinação dirigida à instituição financeira apelada para que comprovasse a existência de relação contratual válida, encargo do qual se desincumbiu de forma satisfatória, conforme se demonstrará a seguir
.

O apelante sustenta que as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira apelada constituem documentos unilaterais e, por si sós, seriam insuficientes para comprovar a existência de vínculo contratual válido. Argumenta, nesse sentido, que tais registros seriam passíveis de edição e não conteriam assinatura física ou digital, tampouco certificação independente apta a atestar a origem e a autenticidade das informações neles consignadas.

Todavia, ao proceder ao exame detido dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelada
não se limitou à juntada de meros registros sistêmicos para demonstrar a regularidade da contratação
. Conforme consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões recursais, foram acostados aos autos diversos elementos probatórios,
dentre os quais se destacam: o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo apelante; o comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.565,00 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais) para conta bancária de titularidade do recorrente; as faturas do cartão de crédito, que evidenciam a utilização do serviço; e, ainda, a gravação de videochamada na qual o apelante confirma a contratação do cartão e o recebimento do valor correspondente ao saque.

No que se refere especificamente à videochamada, observa-se que a instituição financeira apelada procedeu à transcrição de trecho do diálogo travado durante o atendimento, no qual o apelante manifesta, de forma expressa, ciência acerca da contratação do cartão de crédito consignado e confirma o recebimento do valor de R$ 1.565,00 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais). Tal elemento probatório, considerado em conjunto com os demais documentos constantes dos autos, revela-se suficiente para afastar a alegação de desconhecimento da contratação.

Ademais, as faturas juntadas aos autos (id. 349826362) demonstram que o apelante não apenas recebeu o valor do saque, mas também utilizou o cartão para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais, o que evidencia o conhecimento e a aceitação do serviço contratado.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de que as provas apresentadas pelo banco apelado seriam insuficientes para comprovar a existência de relação contratual válida. Ao contrário, o conjunto probatório é robusto e demonstra de forma inequívoca a contratação consciente do serviço pelo apelante.

Ademais, o sustenta que, por ser beneficiário do
Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS
, encontra-se em condição de acentuada vulnerabilidade social, razão pela qual qualquer cobrança que ultrapasse os limites legalmente admitidos lhe acarretaria significativo abalo de ordem moral. Nessa linha argumentativa, defende que as supostas cobranças indevidas configurariam hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
.

Todavia,
para a caracterização do dano moral indenizável, mostra-se imprescindível a demonstração de violação a direito da personalidade apta a ocasionar sofrimento, angústia ou abalo psicológico que ultrapasse os meros dissabores inerentes à vida em socie
dade. No caso em exame, não se identifica qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a ocorrência de dano moral, porquanto os descontos incidentes sobre o benefício percebido pelo apelante decorreram de relação contratual regularmente estabelecida entre as partes.

Assim, uma vez comprovada a existência de vínculo contratual válido, não há falar em cobrança indevida ou em configuração de dano moral presumido. Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante aderiu ao serviço de cartão de crédito consignado, recebeu o valor correspondente ao saque disponibilizado e realizou a utilização do cartão para a efetivação de compras, circunstâncias que afastam qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira apelada apta a ensejar a pretendida reparação por danos morais.

Nesse sentido, pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por beneficiária previdenciária, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com devolução de valores descontados e fixação de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a validade e regularidade do contrato, afastando eventual nulidade e responsabilidade civil da instituição financeira. III. Razões de decidir 3 . A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5 . Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas. 6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais . Tese de julgamento:
“"1. A contratação de cartão de crédito consignado, formalizada por assinatura eletrônica com validação biométrica e geolocalização, é válida e eficaz quando não comprovado vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não basta para a anulação do negócio jurídico diante da existência de prova da adesão e da disponibilização dos valores contratados . 3. Não configurado ato ilícito ou falha no dever de informação, inexiste responsabilidade civil por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14, caput; CPC/2015, art . 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação no 1005150-24 .2021.8.11.0002, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

Por fim, o apelante insurge-se contra a
condenação por litigância de má-fé
, sustentando não ter praticado qualquer conduta subsumível às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afirmando, ainda, ter exercido regularmente o seu direito constitucional de acesso à jurisdição.

Com efeito, o art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que será considerado litigante de má-fé aquele que, dentre outras condutas, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para alcançar objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao regular andamento do feito, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com manifesto intuito protelatório.

No caso em exame, contudo, verifica-se que o apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar, de maneira categórica, desconhecer a contratação do cartão de crédito consignado. Tal alegação mostra-se incompatível com o conjunto probatório constante dos autos, que demonstra, de forma clara, não apenas a efetiva contratação do serviço, mas também a sua utilização pelo próprio apelante, inclusive com o recebimento de valores e a realização de compras por meio do cartão disponibilizado.

Essa conduta subsume-se à hipótese prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, que considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.

O ajuizamento de demanda fundada em alegações manifestamente inverídicas configura inequívoco abuso do direito de ação, além de afrontar o princípio da boa-fé processual, que deve orientar a atuação de todos os sujeitos que participam da relação processual.

Diante desse contexto, revela-se adequada a condenação do apelante por litigância de má-fé, tal como reconhecida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026